Tribunal: STJ
Processo: 0804292-41.2015.4.05.8100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2207105 - CE (2025/0119513-0)
RELATOR
:
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
:
FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS -
FUNAI
EMBARGADO
:
PAULO ROGER VIEIRA DE ARAUJO
EMBARGADO
:
VERA LUCIA SALOMAO DE ARAUJO
ADVOGADO
:
KARLOS RONEELY ROCHA FEITOSA - CE023104
INTERES.
:
ASSOCIACAO DAS COMUNIDADES DOS INDIOS
TAPEBA DE CAUCAIA - ASSISTENTE
ADVOGADOS
:
MARIA DE LOURDES VIEIRA FERREIRA - CE019807
ADILSON JOSÉ PAULO BARBOSA - BA010320
CECILIA PAIVA SOUSA - CE036528
HIGOR PINTO RODRIGUES - CE038241
JOSÉ FONTENELE LOPES JÚNIOR - CE039022
PÉRICLES MARTINS MOREIRA NERES - CE039162
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. MERO
INCONFORMISMO. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO
DE

DISPOSITIVO

CONSTITUCIONAL.

INVIABILIDADE.
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. O acórdão embargado não possui os vícios suscitados pelos
embargantes, pois apresentou, com clareza e coerência, os fundamentos
infraconstitucionais que justificaram a sua conclusão.
2. Nenhuma das matérias suscitadas nos embargos de declaração
foram arguidas nas contrarrazões ao recurso especial da FUNAI (fls.
1573-1586), razão pela qual as teses suscitadas nos aclaratórios consistem em
inovação recursal, sendo inviável a sua análise. Precedentes.
3. Por fim, não cabe a este Superior Tribunal de Justiça, em sede de
recurso especial, examinar eventual ofensa a dispositivo constitucional, ainda
que para fins de prequestionamento, quando a questão foi analisada
unicamente sob a ótica infraconstitucional, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de 14/05/2026 a 20/05/2026, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56968020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:37
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: fb5edde1-b31b-4c70-b899-fbd458538f1a

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 20 de maio de 2026.
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56968020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:37
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: fb5edde1-b31b-4c70-b899-fbd458538f1a

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2207105 - CE(2025/0119513-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: PAULO ROGER VIEIRA DE ARAUJO
EMBARGANTE
: VERA LUCIA SALOMAO DE ARAUJO
ADVOGADO
: KARLOS RONEELY ROCHA FEITOSA - CE023104
EMBARGADO
: FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS - FUNAI
INTERES.
: ASSOCIACAO DAS COMUNIDADES DOS INDIOS TAPEBA DE
CAUCAIA - ASSISTENTE
ADVOGADOS
: MARIA DE LOURDES VIEIRA FERREIRA - CE019807
ADILSON JOSÉ PAULO BARBOSA - BA010320
CECILIA PAIVA SOUSA - CE036528
HIGOR PINTO RODRIGUES - CE038241
JOSÉ FONTENELE LOPES JÚNIOR - CE039022
PÉRICLES MARTINS MOREIRA NERES - CE039162
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. O acórdão embargado não possui os vícios suscitados pelos
embargantes, pois apresentou, com clareza e coerência, os fundamentos
infraconstitucionais que justificaram a sua conclusão.
2. Nenhuma das matérias suscitadas nos embargos de declaração
foram arguidas nas contrarrazões ao recurso especial da FUNAI (fls. 1573-
1586), razão pela qual as teses suscitadas nos aclaratórios consistem em
inovação recursal, sendo inviável a sua análise. Precedentes.
3. Por fim, não cabe a este Superior Tribunal de Justiça, em sede de
recurso especial, examinar eventual ofensa a dispositivo constitucional, ainda
que para fins de prequestionamento, quando a questão foi analisada
unicamente sob a ótica infraconstitucional, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por PAULO ROGER VIEIRA
DE ARAÚJO e VERA LÚCIA SALOMÃO DE ARAÚJO em face de acórdão proferido
pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual se deu provimento ao
Documento eletrônico VDA56669540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:14
Código de Controle do Documento: 3118f32d-ac58-4c69-b576-55bc5af17611

recurso especial da FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO, nos seguintes termos (fls.
1809-1823):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO DE ESTUDOS E DEMARCAÇÃO
DE TERRA INDÍGENA AUSÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES OU
OBSCURIDADES. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, E PARÁGRAFO ÚNICO DO
CPC. INOCORRÊNCIA. PROCEDIMENTO DE ESTUDO E DEMARCAÇÃO DE
TERRAS INDÍGENAS. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DOS INTERESSADOS.
DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM SENTIDO
CONTRÁRIO AO DE PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso especial interposto em face de acórdão do Tribunal
Regional Federal da 5a Região, pelo qual se deu provimento à apelação de
particulares para julgar procedente ação anulatória de procedimento de estudos e
demarcação de terras do povo indígena Tapeba, sob o fundamento de que aos
autores, proprietários de terreno na área demarcada, não fora oportunizada ciência e
manifestação no curso do referido procedimento administrativo.
2. O Tribunal de origem se manifestou expressamente sobre as teses tidas
como omissas pela recorrente, inexistindo, portando, violação ao art. 1.022, II, e
parágrafo único do Código de Processo Civil.
3. No mérito, o entendimento do acórdão proferido pelo Tribunal Regional
Federal da 5a Região diverge da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal
Federal, segundo a qual "o contraditório, no procedimento de demarcação de terras
indígenas, é regido pelo Decreto no
qual não prevê a participação do
o1.775/1996,
interessado em todas as perícias ou vistorias a serem realizadas. Tal disposição
legal, inclusive, não entra em confronto com a Constituição Federal, já que os
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa serão efetivamente
respeitados ao ser concedida ao interessado a oportunidade de contestar os
respectivos resultados". (RMS 34563 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO,
Primeira Turma, julgado em 25-05-2018, PROCESSO ELETRÔNICO D Je-121
DIVULG 18-06-2018 PUBLIC 19-06-2018).
4. No âmbito desta Segunda Turma, já se firmou o entendimento deque "as
provisões do Decreto não violam os princípios
contraditório e da
do1.775/1996
ampla defesa. É dispensável a notificação de todos os interessados nas fases
preliminares de identificação e de delimitação das áreas potencialmente indígenas".
(EDcl no AgInt no
, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.627.918/MS
Turma, julgado em DJe
de .
.
17/6/2024,
21/6/2024)
5. Por fim, especificamente sobre a comunidade indígena Tapeba, no
Estado do Ceará, há outras duas decisões monocráticas com o mesmo entendimento
exarado nos julgados supracitados, quais sejam: REsp n. 2.187.565, Ministro
Afrânio Vilela, DJEN de e REsp n.
2.209.203, Ministro Francisco
05/02/2026
Falcão, DJEN de 29/05/2025.
6. Por essas razões, conclui-se que o acórdão do Tribunal de origem está
em flagrante descompasso com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do
Documento eletrônico VDA56669540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:14
Código de Controle do Documento: 3118f32d-ac58-4c69-b576-55bc5af17611

Superior Tribunal de Justiça, o que implica, inevitavelmente no provimento do
presente recurso especial, com o restabelecimento da sentença de improcedência da
ação anulatória promovida pelos particulares.
7. Recurso especial provido.

Nas razões dos embargos (fls. 1837-1845), PAULO ROGER VIEIRA DE
ARAÚJO e VERA LÚCIA SALOMÃO DE ARAÚJO alegaram que o acórdão citado
incorreu em omissões relevantes ao não se manifestar sobre:
a tese de que o

a)
entendimento jurisprudencial que norteou o acórdão não seria aplicável à hipótese em
que o particular afetado pelo estudo de demarcação ser um "proprietário certo,
individualizado por matrícula imobiliária, diretamente atingido por procedimento
administrativo apto a restringir, esvaziar ou infirmar sua esfera jurídica dominial" (fls.
1839-1841);
a suposta violação de princípios constitucionais, como o direito à
b)
propriedade, ao devido processo legal e ao contraditório e ampla defesa (fl. 1841) e
a
c)
alegação de que o §8o do
o do Decreto n.
bastaria, em qualquer hipótese,
art. 2
1.775/1996
para satisfazer o contraditório do proprietário certo e diretamente atingido (fl. 1842).
Requereram, ainda, pronunciamento expresso sobre os arts. 5o, incisos XXII,
LIV e LV; 20, inciso XI e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, para fins de
prequestionamento.
Ao fim, pugnaram pelo conhecimento e provimento dos embargos.
Contrarrazões da FUNDAÇÃO NACIONAL D O ÍNDIO - FUNAI e da
ASSOCIAÇÃO DAS COMUNIDADES INDÍGENAS DO POVO TAPEBA DE
CAUCAIA ) - ACITA, respectivamente, às fls. 1854-1858 e 1861-1871.
É o relatório.
VOTO
De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas
pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os
a quo
, adotando argumentação concreta e que
aspectos importantes ao deslinde do feito
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador
não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas
, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
partes
convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Documento eletrônico VDA56669540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:14
Código de Controle do Documento: 3118f32d-ac58-4c69-b576-55bc5af17611

Com efeito, "[n]ão configura ofensa ao
do
o fato de o
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no
,
AREsp n. 2.448.701/SP
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
2/9/2024;
sem grifos no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.018.125/SC
Turma, julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
No caso, nenhuma das matérias suscitadas por PAULO ROGER VIEIRA DE
ARAÚJO e VERA LÚCIA SALOMÃO DE ARAÚJO nos embargos de declaração
foram arguidas nas contrarrazões ao recurso especial da FUNAI (fls. 1573-1586), razão
pela qual as teses suscitadas nos aclaratórios consistem em inovação recursal, sendo
inviável, a sua análise.
Eis alguns precedentes que expõem o mesmo entendimento:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
RECURSO ESPECIAL.
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE.
NÃO
INCIDÊNCIA
DA
.
EXISTÊNCIA
DE
LAUDO
ANTERIORMENTE
SÚMULA
280/STF
APRESENTADO.
AGRAVO
INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO.
INTERNO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
1. Não incide a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal quando a
questão debatida no recurso especial - termo inicial do pagamento do adicional de
insalubridade - reside na aplicação de norma federal, e não na interpretação de lei
local.
2. A tese de que o LTCAT teria sido realizado anteriormente e não
cumprido pela Administração Pública não foi apresentada nas contrarrazões
do recurso especial, sendo aventada apenas nos embargos de declaração
opostos nesta instância, o que configura indevida inovação recursal, impedindo
o conhecimento da insurgência nesse ponto, em virtude da preclusão
consumativa.
3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Marco Aurélio
REsp n. 2.138.455/SP
Bellizze, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
27/8/2025,
2/9/2025.

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO

OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA.
MERO
ESPECIAL
REPETITIVO.
INCONFORMISMO.
. PREQUESTIONAMENTO DE
INOVAÇÃO RECURSAL
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. ACLARATÓRIOS
REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA56669540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:14
Código de Controle do Documento: 3118f32d-ac58-4c69-b576-55bc5af17611

1. O acórdão embargado não possui o vício suscitado pela parte
embargante, pois apresentou, com clareza e coerência, os fundamentos
infraconstitucionais que justificaram a sua conclusão, com base em interpretação
histórico-legislativa.
2. Quanto às alegadas omissões relativas ao sistema remuneratório dos
militares e aos princípios da legalidade, da separação de poderes e da isonomia,
não se pode conhecer de tais matérias, pois não foram apresentadas nas
contrarrazões do recurso especial, razão pela qual constituem manifesta
inovação recursal quando da oposição destes aclaratórios.
3. Por fim, não cabe a este Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso
especial, examinar eventual ofensa a dispositivo constitucional, ainda que para fins
de prequestionamento, quando a questão foi analisada unicamente sob a ótica
infraconstitucional, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo
Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 1.966.548/PE
Primeira Seção, julgado em
DJEN de
)
11/6/2025,
30/6/2025.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
1. A arguição da questão tida por omitida somente nos embargos de
declaração e não nas contrarrazões de apelação, peça, no caso, sequer
apresentada na origem, manifesta inovação recursal, situação em que o
Superior Tribunal de Justiça entende não haver negativa de prestação
jurisdicional. Precedentes.
2. Examinada a matéria em debate sob o enfoque eminentemente
constitucional, mostra-se inviável a análise da questão em sede de recurso especial,
sob pena de usurpação da competência do STF.
3. O reconhecimento do prequestionamento ficto de que trata o
do
art. 1.025
, na via do especial, exige a indicação e o reconhecimento pelo STJ de
CPC/2015
ofensa ao
do
, especificamente quanto à questão que se
art. 1.022
CPC/2015
pretende ver analisada, o que não se constata no caso presente.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.681.491/SP
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
18/11/2024,
22/11/2024.

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PRESERVAÇÃO
DO
MEIO
AMBIENTE.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL.
APRECIAÇÃO
DE
RESOLUÇÃO
DE
AGÊNCIA
REGULADORA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há falar em omissão do acórdão recorrido acerca de tema que
não foi oportunamente levado ao conhecimento do Tribunal de origem em sede
de apelação ou contrarrazões de apelação, mas apenas em virtude da oposição
de embargos de declaração, os quais revelaram conteúdo inovador.
Documento eletrônico VDA56669540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:14
Código de Controle do Documento: 3118f32d-ac58-4c69-b576-55bc5af17611

2. O aresto recorrido adotou fundamentação eminentemente constitucional,
sendo, portanto, matéria insuscetível de apreciação em sede de recurso especial, sob
pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
3. Não é possível a apreciação de resolução de agência reguladora no
âmbito desta Corte Superior, porquanto o referido ato normativo não se enquadra no
conceito de "tratado ou lei federal" de que cuida o
III, , da CF.
art. 105,
a
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 2.071.231/SC
Turma, julgado em
DJe de
)
14/10/2024,
21/10/2024.

Além disso, não cabe a este Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
recurso especial, examinar eventual ofensa a dispositivo ou princípios constitucionais,
ainda que para fins de prequestionamento, uma vez que a controvérsia foi analisada
exclusivamente sob a ótica infraconstitucional, sob pena de usurpação da competência
reservada ao Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.

DO
CPC.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.

ART.
1.022
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. O recurso especial não admitido pela origem (fls. 317-320) em razão da
incidência da
, foi corroborado pelo
de fls. 368-370 que
Súmula 7/STJ
decisum
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. O acórdão negou
provimento ao agravo interno.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a
fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o
acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de
convencimento expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Ademais, é inviável a apreciação de matéria constitucional por esta
Corte Superior, mesmo para fins de prequestionamento, sendo certo, ainda,
que não há obrigatoriedade de enfrentamento de todas as teses expostas,
bastando a exposição dos fundamentos adotados na decisão.
4. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser
art. 1.022
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da
parte.
(EDcl no AgInt no
, relator Ministro Afrânio
AREsp n. 2.484.776/BA
Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
25/3/2026,
31/3/2026.

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ADMINISTRATIVO.
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS
INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
Documento eletrônico VDA56669540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:14
Código de Controle do Documento: 3118f32d-ac58-4c69-b576-55bc5af17611

[...]
V - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à
matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de
usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 575.787/DF
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
12/12/2017,
19/12/2017;
AgInt nos EDcl nos EDcl no
, relatora Ministra Regina Helena
REsp n. 1.677.316/SP
Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
5/12/2017,
14/12/2017;
, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.294.078/DF
DJe
28/11/2017,
5/12/2017.
[...]
VIII - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
, relator Ministro Francisco
AREsp n. 2.923.959/SP
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
25/3/2026,
30/3/2026.

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. No caso, não há qualquer vício a ser sanado. A decisão embargada
examinou adequadamente a razão do não conhecimento dos recursos de agravo
interno e de agravo em recurso especial, aplicando, de forma direta e suficiente, a
e o
do CPC, com fundamento na necessidade
Súmula n. 182/STJ
art. 932, inciso III,
de impugnação completa e específica de todos os óbices da decisão de inadmissão.
2. Outrossim, a alegada contradição não se verifica: o relatório descreve os
fundamentos da inadmissão na origem; a conclusão (ementa) reflete a aplicação da
em razão da falta de impugnação específica no AREsp, o que é
Súmula n. 182/STJ
coerente com a
.
ratio decidendi
3. Quanto à suposta omissão sobre "pedido cautelar no recurso especial" e
proteção ao juiz natural (fl. 357), tais matérias não integram o objeto da decisão
embargada, que se limitou à análise da dialeticidade do agravo em recurso especial
perante os óbices de admissibilidade fixados na origem, razão pela qual não há
omissão a sanar.
4. No que concerne ao pleito de prequestionamento constitucional, a
mera intenção de prequestionar matéria não autoriza o acolhimento dos
embargos de declaração quando inexistentes os vícios do
do CPC.
art. 1.022
Trata-se, pois, de mero inconformismo com a conclusão adotada.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
, relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.723.966/RJ
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
18/3/2026,
25/3/2026.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
I, II e III, DO
. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA.
ART. 1.022,
CPC/2015
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do
I, II e III, do
, os embargos de
art. 1.022,
CPC/2015
declaração se destinam a eliminar do julgado eventual omissão, obscuridade ou
contradição, ou ainda corrigir erro material, não se caracterizando via própria ao
rejulgamento da causa.
Documento eletrônico VDA56669540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:14
Código de Controle do Documento: 3118f32d-ac58-4c69-b576-55bc5af17611

2. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, "a
contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição
interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial,
e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (AgInt no
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp 2.040.000/RJ
DJe de
.
30/9/2024,
3/10/2024)
3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar acerca
de matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento.
Precedentes.
4. O acórdão embargado demanda o esclarecimento de que a jurisprudência
do STJ orienta-se pela fixação da verba honorária pelo critério equitativo quando a
extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, decorrer de acolhimento de
pedido deduzido em ação conexa. Precedentes.
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para fins de
esclarecimento, sem efeitos infringentes.
(EDcl no AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.877.094/RJ
Bellizze, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
4/3/2026,
9/3/2026.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PREQUESTIONAMENTO.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
USURPAÇÃO
DE
COMPETENCIA
DO
STF.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses
do
do CPC, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
art. 1.022
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão atacada.
e/ou
2. No caso, ausente de vícios a ensejarem os referidos aclaratórios.
3. As questões que foram submetidas e analisadas pelo acórdão embargado
foram devidamente fundamentadas, com o exame dos pontos essenciais ao deslinde
da controvérsia, não obrigando o órgão julgador a se pronunciar acerca de todo e
qualquer ponto suscitado pelas partes litigantes.
4. Ademais, "a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não
cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar alegações de violação
constitucional, sob pena de usurpação da competência do STF, mesmo que
para fins de prequestionamento". (AgRg no
, rel. Min.
AREsp n. 2.600.452/BA
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 15/4/2025)
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
, relatora Ministra Maria
AREsp n. 2.714.434/RS
Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2025,
)
22/12/2025.

Ante o exposto, REJEITO o presente embargo de declaração.
Documento eletrônico VDA56669540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:14
Código de Controle do Documento: 3118f32d-ac58-4c69-b576-55bc5af17611

Advirto as partes, desde logo, de que a eventual oposição de embargos de
declaração com o único propósito de rediscutir o resultado do julgamento de mérito, fora
as hipóteses restritas de seu cabimento, poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos
do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA56669540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:14
Código de Controle do Documento: 3118f32d-ac58-4c69-b576-55bc5af17611

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no REsp 2.207.105 / CE
Número Registro: 2025/0119513-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08042924120154058100 8042924120154058100
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS - FUNAI
RECORRIDO
: PAULO ROGER VIEIRA DE ARAUJO
RECORRIDO
: VERA LUCIA SALOMAO DE ARAUJO
ADVOGADO
: KARLOS RONEELY ROCHA FEITOSA - CE023104
INTERES.
: ASSOCIACAO DAS COMUNIDADES DOS INDIOS TAPEBA DE
CAUCAIA - ASSISTENTE
ADVOGADOS
: MARIA DE LOURDES VIEIRA FERREIRA - CE019807
ADILSON JOSÉ PAULO BARBOSA - BA010320
CECILIA PAIVA SOUSA - CE036528
HIGOR PINTO RODRIGUES - CE038241
JOSÉ FONTENELE LOPES JÚNIOR - CE039022
PÉRICLES MARTINS MOREIRA NERES - CE039162
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - DIREITOS INDÍGENAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PAULO ROGER VIEIRA DE ARAUJO
Documento eletrônico VDA56935696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:48:59
Código de Controle do Documento: 5f8fb0a4-c03a-4b79-a4d7-a28d9c257b92

EMBARGANTE : VERA LUCIA SALOMAO DE ARAUJO
ADVOGADO
: KARLOS RONEELY ROCHA FEITOSA - CE023104
EMBARGADO : FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS - FUNAI
INTERES.
: ASSOCIACAO DAS COMUNIDADES DOS INDIOS TAPEBA DE
CAUCAIA - ASSISTENTE
ADVOGADOS
: MARIA DE LOURDES VIEIRA FERREIRA - CE019807
ADILSON JOSÉ PAULO BARBOSA - BA010320
CECILIA PAIVA SOUSA - CE036528
HIGOR PINTO RODRIGUES - CE038241
JOSÉ FONTENELE LOPES JÚNIOR - CE039022
PÉRICLES MARTINS MOREIRA NERES - CE039162
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:48:59
Código de Controle do Documento: 5f8fb0a4-c03a-4b79-a4d7-a28d9c257b92